Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE UROS EM RESCISÃO CONTRATUAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO INICIAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. OBSCURIDADE CARACTERIZADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma adequada e exaustiva, as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, reconhecendo a existência de interesse processual da parte autora quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial, em virtude da distinção entre os efeitos decorrentes da anulação administrativa do contrato de concessão de uso e da declaração de rescisão judicial do negócio jurídico, não se encontram configuradas as omissões e contradições apontadas.
3. Estando caracterizada obscuridade a respeito da extensão do pedido formulado pela parte embargada no aditamento à petição inicial, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração quanto ao ponto, para o fim de esclarecer a questão.
4. Tendo em vista que a nulidade do termo de anulação da concessão administrativa foi invocada como causa de pedir para efeitos de conversão da anulação do negócio jurídico em rescisão judicial, deve ser reconhecido, sob este prisma, o interesse processual da autora, mormente por haver sido a ela imputada falhas na gestão do Centro Administrativo do Distrito Federal, o que tornaria inviabilizado o recebimento da indenização decorrente do desfazimento do negócio jurídico.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.